Tribunal: STF
Processo: Pet 9848
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de requerimento proposto por Fábio de Oliveira Ribeiro, em face dos Excelentíssimos Senhores Presidente da República e Comandante da Marinha, com a finalidade de as autoridades “darem explicações acerca de suas intenções ao desnecessariamente criar uma situação de tensão na capital brasileira para ameaçar as instituições democráticas”. Igualmente, requer o peticionante “a concessão de liminar determinando a suspensão de todas as atividades do Congresso Nacional até que os tanques sejam retirados de Brasília” por não ser “aconselhável ou adequado a votação de qualquer Projeto de Lei enquanto não existir normalidade democrática e tranquilidade legislativa”. 
    É o relato do essencial. Decido. 
    Preliminarmente, verifica-se que os pedidos supratranscritos decorrem da seguinte narrativa, in verbis:
    “I- Após fazer uma série de comunicados mentirosos acerca da lisura das eleições conduzidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro chamou o presidente daquela Corte de “filho da puta” e voltou a ameaçar a democracia brasileira durante duas motociatas; 
    II- Desde que assumiu a presidência, o atual presidente praticamente COMPROU o apoio incondicional dos oficiais das Forças Armadas mediante promoções e aumentos salariais. Hoje, a pretexto de realizar uma homenagem qualquer ao presidente da república, a Marinha colocou 150 tanques de guerra em Brasília. 
    III- Há bem pouco tempo, Jair Bolsonaro disse que poderia empregar uma solução fora das 4 linhas da Constituição (doc. anexo). Ninguém sabe exatamente qual é o propósito dele e do comandante da Marina hoje, mas podemos supor que ambos estão tentando intimidar o Poder Judiciário e constranger o Poder Legislativo a aprovar uma nova Lei Eleitoral que já foi rejeitada pela maioria dos partidos políticos.” 
    Como se vê da transcrição integral da peça inaugural, não há alusão a dispositivos legais ou constitucionais que embasariam os pedidos, de modo a não preenchimento mínimo dos requisitos de toda petição inicial, nos termos do artigo 319 do CPC 2015: 
    “Art. 319. A petição inicial indicará: 
    I - o juízo a que é dirigida; 
    II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 
    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
    IV - o pedido com as suas especificações; 
    V - o valor da causa; 
    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 
    VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. (…)” 
    Ademais, da narrativa também não é possível deduzir se os pedidos traduzem-se em medidas de natureza cível (como as previstas nos artigos 726 e ss. do CPC) ou criminal (como a interpelação judicial do art. 144 do CPP); ou mesmo se a peça consiste em “notitia criminis”. 
    O feito não reuniria condições de seguimento fosse ele interpretado como “pedido de explicações” (com fulcro nos arts. 726 e ss. do CPC), como procedimento de interpelação judicial (com esteio no art. 144, CPP) ou mesmo como “notitia criminis”. 
    A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que a competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados no rol taxativo do art. 102, I, da Constituição Federal. 
    Neste sentido, cito, por todos: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MEDIDA PREPARATÓRIA DE FUTURA AÇÃO PENAL. INTERESSE PERSONALÍSSIMO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO ART. 726 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO QUE NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    I- Verifica-se a ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil - CPC. Toda a matéria legal e constitucional pertinente ao tema foi adequadamente examinada, tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam. 
    II- A decisão que negou seguimento à interpelação destacou claramente que o seu manejo, se para fins criminais, traduz medida exclusiva de quem for o destinatário das declarações dúbias, ambíguas ou equivocadas feitas por terceiros. Ou seja, foi assentado que cuida-se de interesse personalíssimo, que deve ser exercido individualmente pelos ofendidos, não se admitindo qualquer espécie de substituição processual nestas hipóteses. 
    III- Por outro enfoque, se para fins cíveis (art. 726 do CPC), a decisão embargada também foi expressa ao consignar que o Supremo Tribunal Federal - STF não possui competência para o seu exame, diante da firme jurisprudência desta Corte no sentido de não ser cabível alargar as estritas hipóteses de competência originária consagradas no art. 102, I, da Constituição Federal - CF, por tratar-se de rol taxativo que não contempla a interpelação judicial de natureza civil, mesmo quando veiculada contra autoridade detentora de prerrogativa de foro. 
    IV- Não houve qualquer ofensa aos arts. 9º e art. 10 do CPC, uma vez que a ciência prévia aos autores quanto à possibilidade de negativa de seguimento à petição não era aplicável à hipótese, seja porque incidente o art. 21, § 1º, do RISTF, seja diante da manifesta insanabilidade do vício constatado. 
    V- Os embargantes insistem na rediscussão da matéria, porém, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. VI - Embargos de declaração rejeitados” (PET nº 8.808, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.9.2020).
    “PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL. 
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes”. (Pet nº 1.738 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello,, DJ 1º.10.1999) 
    Ainda em mesmo norte, aponto as seguintes monocráticas: PET nº 6.868/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 2.10.2020, e PET nº .9.287/DF, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 1º.12.2020.
    Ademais, qualquer outra medida como o “fechamento do Congresso” seria indevida ingerência do Poder Judiciário no Poder Legislativo, ofendendo o princípio da separação dos Poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal. 
    Ante o exposto, não conheço, por inadmissível, a presente petição (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente